Tribunal: STF
Processo: RHC 188173
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário habeas corpus interposto por Luiz Carlos Muniz Pereira, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão monocrática de Ministro do STJ, nos autos do HC 583.169/DF.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ CARLOS MUNIZ PEREIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Apelação n. 0004217-72.2018.8.07.0006). 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (e-STJ fls. 23/30). 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade, sem reflexo na pena definitivamente aplicada (e-STJ fls. 33/38). 
    […]
    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/17), a impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve condenação por fato materialmente atípico, na medida em que a conduta seria insignificante sob o prisma jurídico-penal. Aponta que o objeto furtado possui valor inexpressivo – R$ 138,00 – e foi restituído à vítima. Também assevera que a reincidência não constitui óbice à incidência do princípio da bagatela. 
    Ao final, liminarmente e no mérito, pede a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido, mediante a aplicação do princípio da insignificância. (eDOC 1, p. 42)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, o recorrente requer o reconhecimento da insignificância de sua conduta.
    A PGR, em longo parecer, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ou, se conhecido, pelo desprovimento.
    É o relatório.
    Decido.
    De pronto, registro que a controvérsia não foi apreciada pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o exame por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, inadmitida pela Corte. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso. 
    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    É por isso mesmo que tenho concedido, mas não indiscriminadamente, ordens de habeas corpus a reincidentes, como ocorreu no HC 161.592, HC 160.361, HC 157.850, entre outros.
    Registro decisão proferida pelo decano desta Corte, nos autos do HC 140.310 AgR, DJe 7.2.2020:
    “Destaque-se, por necessário, fragmento do voto do eminente Ministro ROBERTO BARROSO, proferido por ocasião do mencionado julgamento plenário: 
    “(…) Partindo dessas premissas, entendo que a simples circunstância de se tratar de réu reincidente ou de incidir alguma qualificadora (CP, art. 155, § 4º) não deve, automaticamente, afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...).” (grifei) 
    Essa diretriz jurisprudencial – é importante ressaltar – tem sido acolhida em sucessivos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal a propósito de matéria similar à ora em exame nesta causa (HC 118.688/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 137.517/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 138.557/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 140.201/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 143.832/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 151.189/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 151.203/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 155.920/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 159.358/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. (Precedente). 2. No julgamento conjunto dos HC’s 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, ‘eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade’. ....................................................................................................... 4. Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a aplicação do princípio da insignificância e absolveu o paciente do delito de furto.” (RHC 140.017/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei) 
    Sendo assim, em face das razões expostas e tendo em vista, sobretudo, as recentíssimas decisões por mim proferidas (HC 137.517/MG, HC 151.189/MG, HC 151.203/MG, HC 155.920/MG, HC 159.358/MG e HC 178.191-MC/SP, v.g.), defiro o pedido de “habeas corpus”, para invalidar a condenação penal que foi imposta ao ora paciente pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG (Processo-crime nº 3951715- -42.2013.8.13.0024), por ausência de tipicidade material da conduta que lhe foi imputada, considerado, para esse efeito, o princípio da insignificância. “
    Registro, ainda, recente acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, em 5.6.2020, nos autos do AgR no HC 181.389, de minha relatoria.
    Neste caso concreto, o paciente foi condenado por furto simples, à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, por ter furtado uma tela de arame da CAESB, que imediatamente lhe foi restituída, em razão da ação dos policiais militares.
    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.
    Ademais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
    A PGR sustenta que a restituição do bem à vítima não tem qualquer impacto na tipicidade material, mas apenas na dosimetria.
    Com efeito, muito embora a reparação do dano, no furto, não exclua o crime ou isente de pena seu autor, não consigo, no caso concreto, vislumbrar lesão a qualquer bem jurídico, tampouco periculosidade na conduta do paciente.
    Conforme registrei no HC 168.145, ”o modus operandi, consubstanciado na escalada para ingressar o interior do sagrado domicílio, impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedente: HC 159.013, de minha relatoria, DJe 10.8.2018.”
    Desse modo, mesmo que irrisório o valor do objeto furtado, tenho negado a aplicação do princípio da insignificância, quando o agente pratica o crime mediante escalada ou, por exemplo, no interior de domicílio.
    Registro tais observações para frisar que a aplicação do aludido princípio não é irresponsável e indiscriminada.
    No caso em exame, reputo indevida a condenação do paciente, razão pela qual penso ser o caso de se conceder a ordem.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RI/STF, concedo a ordem para determinar a absolvição do paciente. (Processo 2018.06.1.004313-9).
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente